Tribunal: TJES
Processo: 0004556-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO POR CONEXÃO COM OUTRAS FACÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 06 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 dias-multa, por participação em organização criminosa armada (PCC). O Ministério Público requer a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da mesma lei. A defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas e ausência de individualização da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu deve ser mantida à luz das provas produzidas nos autos; (ii) estabelecer se há elementos concretos que justifiquem a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos, formada por interceptações telefônicas, análise de dados extraídos de dispositivos móveis, identificação em grupos de WhatsApp, confirmação de cadastro em aplicativo financeiro e boletim de ocorrência, demonstra de forma clara a identidade do réu e sua atuação dentro da organização criminosa, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. A tese de que o número telefônico seria utilizado por terceiro foi afastada por provas documentais que confirmam o vínculo entre o réu e a linha telefônica utilizada nas comunicações da organização criminosa.

5. As provas colhidas são idôneas, legais e foram submetidas ao contraditório, ainda que de forma diferida, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

6. A individualização da conduta do réu resta demonstrada, com identificação de sua atuação no setor disciplinar da facção criminosa, evidenciando sua integração estável e funcional ao grupo.

7. A causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 foi corretamente aplicada, uma vez que restou comprovado o uso de armamento pela organização, sendo dispensável a apreensão da arma, conforme jurisprudência do STJ.

8. Não há nos autos provas concretas que demonstrem conexão estrutural entre a organização criminosa do réu e outras facções criminosas independentes, inviabilizando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por participação em organização criminosa pode ser fundamentada em provas indiretas convergentes, como comunicações em redes sociais, interceptações telefônicas e dados cadastrais, desde que submetidas ao contraditório.

2. É dispensável a apreensão da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, quando há outros elementos probatórios que evidenciem seu uso pela organização criminosa.

3. A aplicação da causa de aumento do art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 exige prova concreta e individualizada de conexão estável e funcional entre organizações criminosas independentes, não bastando meras menções genéricas ou indícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º e 4º, IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 977.274/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 23.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 820.654/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; TJMG, Ap. Crim. 1.0396.17.000565-8/001, Rel. Des. Denise Pinho da Costa Val, j. 18.09.2018, pub. 28.09.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004556-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RENAN GAMA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO POR CONEXÃO COM OUTRAS FACÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 06 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 dias-multa, por participação em organização criminosa armada (PCC). O Ministério Público requer a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da mesma lei. A defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas e ausência de individualização da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu deve ser mantida à luz das provas produzidas nos autos; (ii) estabelecer se há elementos concretos que justifiquem a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos, formada por interceptações telefônicas, análise de dados extraídos de dispositivos móveis, identificação em grupos de WhatsApp, confirmação de cadastro em aplicativo financeiro e boletim de ocorrência, demonstra de forma clara a identidade do réu e sua atuação dentro da organização criminosa, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. A tese de que o número telefônico seria utilizado por terceiro foi afastada por provas documentais que confirmam o vínculo entre o réu e a linha telefônica utilizada nas comunicações da organização criminosa.

5. As provas colhidas são idôneas, legais e foram submetidas ao contraditório, ainda que de forma diferida, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

6. A individualização da conduta do réu resta demonstrada, com identificação de sua atuação no setor disciplinar da facção criminosa, evidenciando sua integração estável e funcional ao grupo.

7. A causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 foi corretamente aplicada, uma vez que restou comprovado o uso de armamento pela organização, sendo dispensável a apreensão da arma, conforme jurisprudência do STJ.

8. Não há nos autos provas concretas que demonstrem conexão estrutural entre a organização criminosa do réu e outras facções criminosas independentes, inviabilizando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por participação em organização criminosa pode ser fundamentada em provas indiretas convergentes, como comunicações em redes sociais, interceptações telefônicas e dados cadastrais, desde que submetidas ao contraditório.

2. É dispensável a apreensão da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, quando há outros elementos probatórios que evidenciem seu uso pela organização criminosa.

3. A aplicação da causa de aumento do art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 exige prova concreta e individualizada de conexão estável e funcional entre organizações criminosas independentes, não bastando meras menções genéricas ou indícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º e 4º, IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 977.274/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 23.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 820.654/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; TJMG, Ap. Crim. 1.0396.17.000565-8/001, Rel. Des. Denise Pinho da Costa Val, j. 18.09.2018, pub. 28.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
RENAN GAMA PEREIRA
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 14267173, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Renan pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público Estadual apresentou suas razões recursais que constam do ID 14267174, nas quais postula pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013.

A defesa de Renan, por sua vez, apresentou razões recursais que constam do ID 14268490, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, sustentando que o decreto condenatório se amparou exclusivamente em elementos indiciários e que não houve a devida individualização de sua conduta.

As partes apresentaram contrarrazões nos ID’s 14268491 e 14268494, nas quais postulam pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 14602743 opinando pelo conhecimento de ambos os recursos, e para que seja negado provimento ao apelo defensivo e dado provimento ao recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
RENAN GAMA PEREIRA
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 14267173, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Renan pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público Estadual apresentou suas razões recursais que constam do ID 14267174, nas quais postula pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013.

A defesa de Renan, por sua vez, apresentou razões recursais que constam do ID 14268490, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, sustentando que o decreto condenatório se amparou exclusivamente em elementos indiciários e que não houve a devida individualização de sua conduta.

Extrai-se dos autos que Renan foi denunciado, processado e condenado por participar da organização criminosa armada.

Para melhor contextualização, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) (...) No âmbito do GAECO foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal nº 004/2022 denominada
OPERAÇÃO SINTONIA, com o objetivo de investigar crime de organização criminosa, voltada a prática de tráfico de drogas/armas e delitos correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC),
grupo criminoso de alcance transnacional que está agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória, bem como em pontos do interior do Estado do Espírito Santo.

A investigação foi enriquecida com análise de dispositivos móveis apreendidos em poder de integrantes identificados do Primeiro Comando da Capital – PCC, mediante prévia autorização judicial para extração, análise e compartilhamento de provas, e que permitiu a coleta de dados relevantes sobre a estrutura, funcionamento e expansão do PCC no Estado do Espírito Santo ao longo do ano de 2022, viabilizando a identificação e qualificação de novos integrantes, e algumas lideranças.

Ademais, foi ajuizada medida cautelar de interceptação telefônica/telemática para monitoramento dos integrantes do PCC identificados através dos grupos de WhatsApp localizados nos dispositivos móveis e voltados às atividades da facção Primeiro Comando da Capital, formando um conjunto probatório sólido que demonstram que
o denunciado RENAN GAMA PEREIRA codinome TIRIRI integra organização criminosa de caráter transnacional denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.
Tal organização criminosa é dedicada às práticas de crimes de natureza variada, incluindo tráfico, associação para o tráfico, porte, posse e comércio ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, e homicídios.

Ficou demonstrado que o denunciado era conhecido com o vulgo de TIRIRI, e agia na região de Forte São João e morro do Romão, em Vitória/ES como coligado do PCC e enquadrado na função do Setor DISCIPLINAR, braço armado da facção, participando das deliberações da organização criminosa, relacionando-se com os demais membros em grupos da rede social “WhatsApp”.
(...)”.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Recurso da defesa - Absolvição:

A defesa de Renan requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, sustentando que o decreto condenatório se amparou exclusivamente em elementos indiciários e que não houve a devida individualização de sua conduta.

As investigações tiveram origem na "
Operação Sintonia
", deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPES), e incluíram a análise de dispositivos móveis e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, as quais revelaram uma estrutura criminosa ordenada, com divisão de tarefas e hierarquia, voltada à prática de crimes graves, como tráfico de drogas e armas.

A vinculação do acusado Renan, vulgo "TIRIRI", à referida organização criminosa foi solidamente construída a partir de múltiplos elementos de prova.

Com efeito, a análise do aparelho celular de outro integrante da facção, Carlito Aragão de Jesus, vulgo "BELISCO", permitiu identificar a participação ativa do apelante em grupos de
WhatsApp
, como o "COMUNICAÇÃO EXTERNA ES BR", por meio da linha telefônica (27) 98125-3254. Nesse grupo, o usuário se identificava como "tiriri" e reportava a situação na sua área de atuação ("quebrada"), a região de Forte São João, em Vitória/ES.

A tese defensiva de que o número telefônico seria utilizado pelo irmão do réu foi devidamente afastada durante a instrução processual. Nesse sentido, destaco que o usuário do referido número forneceu dados de uma conta no aplicativo "PicPay" (@renan.gama33) para recebimento de valores e, após ofício judicial, a empresa responsável confirmou que o cadastro pertencia a RENAN GAMA PEREIRA, com seu nome completo e CPF.

Referida informação constou do “Relatório de Transcrições”, acostado às fls. 37/44 dos autos.

Ademais, interceptações telefônicas captaram diálogos nos quais interlocutores se referem ao usuário da linha tanto pelo nome "RENAN" quanto pelo vulgo "TIRIRI". Corrobora ainda a autoria o evento de 25 de fevereiro de 2022, quando membros do grupo de
WhatsApp
comunicaram uma abordagem policial sofrida por "TIRIRI", fato que coincide com o Boletim Unificado nº 47141225, que registra uma abordagem policial a RENAN GAMA PEREIRA na mesma data e local. A identidade do apelante foi, portanto, confirmada por um feixe de provas convergentes, que não deixam margem a dúvidas razoáveis.

Além disso, a alegação defensiva de que as provas de autoria e materialidade do crime imputado seriam meramente indiciárias não se sustenta.

As conversas em aplicativos, as informações cadastrais e as interceptações telefônicas constituem provas documentais e orais (reproduzidas) irrepetíveis e cautelares, sendo todas elas submetidas ao contraditório, ainda que diferido.

Nesse sentido, “
a jurisprudência do STJ permite a utilização de interceptações telefônicas como prova cautelar, desde que submetidas ao contraditório diferido, sendo aptas a fundamentar condenação. (...). Provas irrepetíveis, como interceptações telefônicas, podem fundamentar condenação, conforme art. 155 do CPP.
” (STJ - HC n. 977.274/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Do mesmo modo, a individualização da conduta do apelante está clara nos autos. A denúncia foi confirmada pela prova produzida durante a instrução, confirmando que Renan atuava no "Setor Disciplinar", braço armado da facção, e era tratado como "irmão" pelos demais integrantes, indicando integração estável na organização. Sua função e participação ativa foram demonstradas, preenchendo os requisitos do tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

No que tange à majorante do emprego de arma de fogo (§ 2º), a sentença a aplicou de forma correta. As provas demonstram que a organização criminosa empregava armamentos de forma ostensiva para a prática de seus delitos, conforme se observa nas negociações e imagens compartilhadas nos grupos de
WhatsApp
, sendo irrelevante a ausência de apreensão do armamento.

Nesse sentido,
“Segundo a orientação deste Superior Tribunal, firmada no julgamento do EREsp 961.863/RS, a apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para evidenciar a causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, se outros elementos de prova evidenciarem o emprego do artefato
” (STJ - AgRg no HC n. 820.654/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Dessa forma, não se verifica plausibilidade jurídica nas alegações defensivas, devendo ser desprovido o recurso.

2 - Recurso ministerial - Causa de aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013.

O Ministério Público, por sua vez, almeja a reforma da sentença para que seja aplicada a causa de aumento de pena relativa à conexão da organização criminosa com outras facções independentes, prevista no artigo 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013.

O
Parquet
sustenta que as provas, notadamente diálogos extraídos do celular de um dos investigados, demonstram a aliança do PCC com o "Terceiro Comando Puro - TCP" e a "Família Capixaba".

Apesar do respeitável posicionamento do órgão ministerial, entendo que a r. sentença não merece reparos neste ponto, sendo irretocável quanto a sua fundamentação no sentido de que inexistiram nos autos provas concretas de ligação entre a associação criminosa a qual o recorrido está vinculado e outra facção criminosa.

A sentença recorrida, neste ponto, destacou que “
não existem elementos que demonstrem, de forma concreta, a conexão da Organização Criminosa com outras organizações criminosas independentes, a existência de indícios não é suficiente para um decreto condenatório e mera mensagem afirmando supostas associações, por que seja um indício robusto, não materializa a causa de aumento prevista no artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei n.º 12.850/2013
”.

A majorante em questão exige, para sua configuração, a demonstração de uma conexão
efetiva e estrutural
entre as organizações, não bastando meras alianças pontuais, menções genéricas em diálogos ou a notoriedade de que determinada facção mantém relações com outras. A prova deve ser concreta e indicar que essa conexão transborda o campo da abstração, influenciando de modo relevante a atuação do grupo criminoso do qual o réu faz parte.

No mesmo sentido, “
Não demonstrado nos autos que a organização criminosa integrada pelos réus mantinha conexão com outra organização criminosa independente, impõe-se o decote da causa de aumento
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0396.17.000565-8/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/09/2018, publicação da súmula em 28/09/2018).

Portanto, diante da ausência de provas concretas e individualizadas que demonstrem uma conexão estável e relevante com outras organizações criminosas, a manutenção do afastamento da majorante prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, é a medida mais consentânea com o princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, deve ser desprovido o recurso ministerial.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.